Tribunal: STF
Processo: RE 1181372
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em 9.4.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de harmonizar-se a decisão recorrida com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido “de que o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição” (e-doc. 15).
    2. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, não provido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 28.6.2019 a 5.8.2019. 
    3. Foram opostos embargos de divergência.
    4. O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Na espécie, conforme assentado na decisão agravada, trata-se de recurso especial parcialmente admissível, tendo em vista que uma das teses defensivas, nulidade do interrogatório do recorrido, é passível de análise, embora, no caso, não mereça acolhimento. Dessa forma, o trânsito em julgado da condenação não retroage à data do escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível na origem (EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, 3ª Seção, DJE de 3/9/2015), configurando a sentença condenatória o último marco interruptivo da prescrição. 2. E, levando-se em conta a pena aplicada ao recorrente, que não ultrapassa 4 anos, nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, houve o transcurso de mais de 8 anos entre a publicação da sentença, em 19/4/2010 (e-STJ fl. 793), e a presente data, sendo mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Pediu, então, o recorrente “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja anulado o acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em razão das inconstitucionalidades apontadas, reconhecendo-se a não consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, devendo o processo ter o ser regular processamento”. 
    5. Nesses embargos, o embargante alega que “a Segunda Turma, ao interpretar o art. 117, IV, do Código Penal, assentou o entendimento de que ‘o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição’. Por outro lado, a Primeira Turma dessa Suprema Corte, em diversas oportunidades, firmou entendimento contrário, no sentido de que ‘a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (fl. 2, e-doc. 19). 
    Aponta como paradigma da divergência “o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 1.210.553 ED/RS, DJe 5.8.2019, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual o mérito do apelo extremo foi efetivamente apreciado ‘para afastar o reconhecimento da prescrição’” (fl. 3, e-doc. 19).
    Pede “o provimento dos presentes embargos de divergência para que, prevalecendo o entendimento da Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal consubstanciado no aresto paradigma, seja provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 19). 
    6. Em 19.9.2019, determinei vista aos embargados, pelo prazo de quinze dias, para contrarrazões (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 22).
    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em 22.10.2019, certificou não ter havido manifestação dos embargados (e-doc. 24).
    7. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Este Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    9. Em sessão realizada em 27.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, o Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação). 
    10. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    No art. 1.043 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados”. 
    Na espécie vertente, a decisão embargada diverge da atual jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal sobre a interpretação dada ao inc. IV do art. 117 do Código Penal, por reconhecer a qualidade de marco interruptivo da prescrição ao acórdão confirmatório da condenação. 
    11. Pelo exposto, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora